Tribunal: STF
Processo: RE 1428648
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá, que, mantendo a sentença, julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de férias-prêmio adquiridas e não gozadas (eDOC 12). 



    Os embargos de declaração foram acolhidos para condenador o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (eDOC 15).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 18, 25, 37, caput, II e IX, 39, §3º, 169, caput e § 1º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 3):



    “As férias-prêmio adquiridas após 29/02/04 não podem ser convertidas em espécie, mas somente usufruídas em afastamento, de acordo com a conveniência da administrativa, observadas as resoluções e orientações específicas.



    Com o advento da Emenda à Constituição Estadual nº 57/2003, que acrescentou os arts. 112 a 121 ao ADCT, sobreveio o art. 117, que é cristalino ao dispor que ‘fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas’.



    Resta incontroverso que nenhuma férias- prêmio concedida com vigência posterior a 29.02.2004 pode ser convertida em espécie”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente